Tribunal: TJDFT
Processo: 0733033-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733033-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DALVO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESFALQUE E MÁ GESTÃO EM CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor contra decisão em que houve declínio de competência para uma das varas federais do Distrito Federal, por reputar que a União deve ser incluída no polo passivo. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, que possui como objeto o defeito na prestação do serviço concernente à conta vinculada ao PASEP. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. 3.1. Não se vê na petição inicial insurgência do Autor quanto à legalidade dos índices estabelecidos por meio da legislação específica do PASEP, mas apenas apontamentos sobre a má gestão dos recursos, que é incumbência do Banco do Brasil S/A. 3.2. Tem-se, então, que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e a justiça comum do Distrito Federal é competente para julgar a causa. IV. Dispositivo. 4. Recurso conhecido e provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob o fundamento de erro material no julgado. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar há vícios no acórdão, cujo objeto é a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em ações que envolvem discussão sobre conta vinculada ao PASEP. III. Razões de decidir. 3. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 3.1. Não há erro material no acórdão quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e à competência para o julgamento da causa, o que foi decidido à luz do Tema 1.150 do STJ. 3.2. O Autor esclarece em sua petição inicial que a razão da propositura da ação é a má gestão de valores ou desfalques na conta vinculada. 3.3. Ainda que o Embargante aduza que, na ação de origem, o Autor realizou cálculos com índices diversos dos previstos em legislações específicas do PASEP, isso não implica em pretensão direcionada ao Conselho Gestor do Fundo, nem houve impugnação à legalidade dos índices pertinentes. 3.4. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não há erro material a ser sanado em acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em ações nas quais se alega má gestão do saldo e desfalques em conta vinculada ao PASEP”. _____________ Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.150 do STJ. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o da Lei Complementar no 26/75 e 12 da Lei 9.365/96, sustentando que não possui qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais e que as atualizações monetárias seguem estritamente o definido na legislação. Argumenta que a parte recorrida busca a modificação dos índices, porquanto aponta que os índices aplicáveis são IPCA, UFIR, URV e SELIC. No entanto, não foram estes os indexadores determinados pela legislação; b) artigo 4o-A da Lei no 9.365/96, defendendo que a prática dos atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória compete ao Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-Pasep, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto 1.608/1995. Afirma que ao declarar a legitimidade do Banco do Brasil, e consequente ilegitimidade da União, fere-se o dispositivo que determina não ser o recorrente o responsável pela determinação dos índices; c) artigo 987, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que a ação discute índices monetários, de forma que o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo. Aduz que foi contrariada a tese fixada no Tema 1.150 do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ – OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 3o da Lei Complementar no 26/75 e 12 da Lei 9.365/96, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Também não merece trânsito o especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 987, § 2o, do Código de Processo Civil e 4o-A da Lei no 9.365/96, pois, em relação à legitimidade do Banco Brasil para figurar no polo passivo da demanda, o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.150 do rito dos repetitivos (REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)". No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 65750380 - Pág. 4): “Tem-se, então, que a pretensão do Agravante na ação de origem é obter indenização baseada na alegada má gestão dos recursos em conta vinculada do PASEP, razão pela qual, de acordo com o Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e a justiça comum do Distrito Federal é competente para julgar a causa”. Desse modo, considerando que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por fim, defiro o pedido de publicação do recorrente conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002